Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000782-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO BRAZ LOPES Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE (GIP). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VANTAGEM DE NATUREZA PROPTER LABOREM. VÍNCULO À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA (JUCEB). LEI ESTADUAL Nº 6.962/1996 E DECRETO Nº 5.908/1996. GRATIFICAÇÃO DEVIDA APENAS ENQUANTO EM ATIVIDADE NA AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - A Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP), instituída pela Lei nº 6.962/1996 e regulamentada pelo Decreto nº 5.908/1996, possui natureza propter laborem, sendo devida apenas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que a enseja. 2 - De acordo com o art. 13 da Lei nº 6.962/1996 e o art. 44 do Decreto nº 5.908/1996, a GIP é devida aos servidores lotados ou à disposição da JUCEB, em razão do exercício das atividades na autarquia. 3 - Vantagens de natureza propter laborem não se incorporam automaticamente aos vencimentos, não sendo auferidas na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente determinar, o que não ocorre no presente caso. 4 - A extinção do direito à percepção da gratificação, quando da aposentadoria do servidor, não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não há direito adquirido a regime jurídico de composição dos vencimentos ou proventos. 5 - Precedentes deste Tribunal que reconhecem a natureza transitória da GIP e a impossibilidade de sua incorporação aos proventos de aposentadoria. 6 - Ausência de direito líquido e certo à incorporação da gratificação. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8000782-16.2024.8.05.0000 impetrado por JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA